Tribunal: TJES
Processo: 5012512-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012512-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOACIR TAFFNER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo bloqueio de ativos financeiros por suposta ausência de prova da constrição.

O embargante sustenta erro de premissa fática, apontando a existência de extrato bancário nos autos que comprova o bloqueio imediato de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro de premissa fática no julgamento anterior que justifique a atribuição de efeitos infringentes; e (ii) se o valor bloqueado possui natureza impenhorável nos termos da legislação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Verificada a existência de prova inequívoca da constrição em extrato bancário (débito sob rubrica de bloqueio judicial em valor idêntico ao crédito de benefício do INSS), impõe-se o reconhecimento do erro de premissa fática que fundamentou o indeferimento do recurso original. 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro de fato sobre questão determinante para o desfecho da lide autoriza o acolhimento de embargos com efeitos modificativos. 6. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, ressalvadas as hipóteses de execução de alimentos ou valores excedentes a 50 salários mínimos, o que não se aplica ao caso de montante módico destinado ao sustento do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento e determinar o desbloqueio dos valores.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MOACIR TAFFNER
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo o bloqueio de ativos financeiros em seu desfavor.

Em suas razões recursais (ID 17237431), o Embargante sustenta a ocorrência de erro de premissa fática e omissão no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão embargado partiu do pressuposto equivocado de inexistência de prova do bloqueio judicial, indeferindo o pleito por falta de comprovação da constrição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012512-57.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MOACIR TAFFNER

EMBARGADO
:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MOACIR TAFFNER
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo o bloqueio de ativos financeiros em seu desfavor.

Em suas razões recursais (ID 17237431), o Embargante sustenta a ocorrência de erro de premissa fática e omissão no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão embargado partiu do pressuposto equivocado de inexistência de prova do bloqueio judicial, indeferindo o pleito por falta de comprovação da constrição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. No caso em tela, assiste razão ao embargante quanto à alegação de erro de premissa fática, vício que autoriza a concessão de efeitos infringentes.

O acórdão embargado negou provimento ao Agravo de Instrumento sob o fundamento central de que o recorrente teria juntado apenas o "recibo de protocolamento" da ordem Sisbajud, documento que, segundo aquele entendimento, demonstrava apenas a expedição da ordem, mas não a sua efetivação ou o montante alcançado.

Entretanto, revisitando os autos do Agravo de Instrumento, verifica-se que a premissa adotada no voto condutor estava equivocada.

De fato, conforme apontado pelo Embargante, consta na Petição Inicial do Agravo (ID 15274098 - Pág. 6), especificamente no documento de extrato bancário, a comprovação inequívoca da constrição . O referido documento demonstra:

O crédito de R$ 1.814,84 sob a rubrica "Benefício INSS" em 07/08/2025 ;

O débito, na mesma data, no valor exato de R$ 1.814,84, sob a rubrica "DEBITO BLOQ JUDICIAL" .

Portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o erro de fato sobre questão determinante para o desfecho da lide autoriza o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Superada a premissa equivocada e reconhecida a existência da prova do bloqueio, passo à nova análise do mérito do Agravo de Instrumento, em razão do efeito infringente.

A controvérsia cinge-se à impenhorabilidade dos valores constritos. O documento de ID 15274098 (pág. 6) não deixa dúvidas de que o montante bloqueado decorre diretamente de proventos de aposentadoria (INSS).

O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, destinados ao sustento do devedor e de sua família.

No caso, o valor bloqueado (R$ 1.814,84) é módico e tem natureza alimentar evidente, sendo a única fonte de subsistência comprovada nos autos pelo extrato. Não se trata, ademais, de execução de prestação alimentícia, nem de valor excedente a 50 salários mínimos, hipóteses que poderiam afastar a proteção legal.

Desta forma, comprovada a origem previdenciária e a constrição indevida, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar o desbloqueio.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes
EFEITOS INFRINGENTES
, para, sanando o erro de premissa fática apontado,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, reformando a decisão interlocutória de origem para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravante (referentes ao benefício INSS) e determinar o seu imediato desbloqueio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)